Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-39.2025.8.11.0024
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000389-39.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDERIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 710.060.521-00 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM APARELHO CELULAR AFASTADO. PROVA INSUFICIENTE DA DINÂMICA DO DANO. DISTINÇÃO ENTRE “RESISTÊNCIA À ÁGUA” E “IMPERMEABILIDADE”. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por VALDERIR BEZERRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reparo gratuito/substituição de iPhone 13 e indenização por danos morais, em razão de defeito atribuído a contato com líquido; autor alega defeito após “simples respingos de água” e publicização de resistência à água pelo fabricante; assistência técnica apontou marcas de corrosão e sensor de líquido acionado; julgamento de origem entendeu ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Recorrente comprovou a dinâmica do dano atribuída a “simples respingos” e, portanto, a responsabilidade da fabricante; (
ii
) estabelecer se, em sede consumerista, incumbia à Recorrida demonstrar excludente de responsabilidade nos termos invocados; (
iii
) determinar se a informação publicitária sobre “resistência à água” configura publicidade enganosa apta a autorizar reparo sem ônus e indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a inversão do ônus absoluto a eximir o consumidor da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

A prova trazida pelo Recorrente é insuficiente para demonstrar a dinâmica afirmada (que o dano decorreu exclusivamente de “simples respingos”), sendo o laudo técnico neutro quanto à intensidade da exposição e compatível com diferentes hipóteses (respingos, vapores, imersão ou contato com agentes agressivos).

Documentos já existentes nos autos não podem ser revalidados em sede recursal como prova nova, nos termos do art. 435 do CPC; a tentativa de requalificação probatória em recurso evidencia fragilidade da demanda.

Há diferença técnica e informativa entre “resistência à água” e “impermeabilidade”; a comunicação da Recorrida, aliada às advertências sobre limitação da resistência e exclusão de cobertura por danos líquidos, afasta a configuração de publicidade enganosa (
arts
. 31 e 37 do CDC).

Não se demonstra ato ilícito da Recorrida apto a ensejar reparo gratuito ou indenização moral; a recusa à cobertura, fundada em diagnóstico de dano por líquido e em cláusula de garantia, é exercício regular de direito.

O mero dissabor ou aborrecimento pela necessidade de reparo não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
.

Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exonera o consumidor da apresentação de elementos mínimos de prova que
conferam
plausibilidade à alegação do fato constitutivo.
2.
A existência de defeito por contato com líquido exige prova da dinâmica do evento quando a alegação envolve distinção entre respingos e imersão; laudo técnico que não especifica a intensidade da exposição é insuficiente para imputar responsabilidade objetiva ao fornecedor.
3.
Informação sobre “resistência à água” não equivale a promessa de impermeabilidade irrestrita; advertências sobre limites de resistência e exclusão de cobertura por líquidos afasta publicidade enganosa quando claras e acessíveis.
4.
O dissabor decorrente da negativa de cobertura contratual não constitui dano moral indenizável, salvo demonstração de ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I; 435; 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, VIII; 31; 37; Lei n.º 9.099/95, art. 55; referência técnica: norma IEC 60529 (certificação IP68).

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDERIR BEZERRA DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (ID 323801350), ajuizada em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Narra o Recorrente, em sua petição inicial (ID 323800871), que, em 09 de novembro de 2023, adquiriu um aparelho celular modelo iPhone 13, fabricado pela Recorrida, pelo qual despendeu a quantia de R$ 5.699,00. Sustenta que o produto foi anunciado como "resistente à água", ostentando certificação técnica para tanto. Relata que, em outubro de 2024, o dispositivo apresentou falhas funcionais após ter tido contato com "simples respingos de água", sem que houvesse imersão. Ao buscar a assistência técnica autorizada, foi informado de que o dano, decorrente de contato com líquido, não seria coberto pela garantia contratual, sendo-lhe apresentado um orçamento para reparo no valor de R$ 4.777,00. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da Recorrida a reparar o aparelho sem ônus, ou substituí-lo, e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 323801350), julgou a pretensão autoral improcedente, sob o fundamento de que o autor, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assentou o magistrado sentenciante que a parte autora não demonstrou que o dano ao aparelho decorreu, de fato, de "simples respingos de água", como alegado, o que seria imprescindível para caracterizar a suposta falha do produto ou a publicidade enganosa.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323801351), sustentando, em suma, o equívoco do julgado. Aduz que a prova do contato do aparelho com líquido é fato incontroverso, uma vez que admitido pela própria Recorrida em sua contestação e corroborado pelo diagnóstico da assistência técnica. Argumenta que, em se tratando de relação de consumo, caberia à fornecedora comprovar a excludente de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor por mau uso, ônus do qual não teria se desincumbido. Reitera a tese de publicidade enganosa e pleiteia a reforma integral da sentença para que seus pedidos de reparo e de indenização por danos morais sejam julgados procedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 323801355), nas quais pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando as teses recursais e reafirmando a legitimidade de sua conduta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

Primeiramente, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal. O pedido de gratuidade da justiça foi deferido na origem (ID 323801353), e, embora impugnado em sede de contrarrazões, mantenho o benefício, porquanto a decisão que o concedeu não foi objeto de recurso específico e oportuno, estando, pois, a questão acobertada pela preclusão para esta instância recursal. Demais pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, encontram-se devidamente preenchidos.

Destarte, conheço do recurso inominado.

DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a reexaminar a correção da sentença de primeiro grau, que concluiu pela improcedência dos pleitos autorais ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, notadamente a dinâmica que resultou no dano ao aparelho celular e a suposta falha na promessa de "resistência à água". O Recorrente argumenta que a prova do contato com líquido é incontroversa e que o ônus de demonstrar o mau uso seria da Recorrida, tese que, a seu ver, imporia a reforma do julgado.

Contudo, após uma detida e minuciosa análise de todo o acervo probatório e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus sólidos e irretocáveis fundamentos, os quais adoto e a eles acrescento as seguintes considerações, em um esforço de aprofundar a análise jurídica da controvérsia.

1. Da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova e da Insuficiência do Conjunto Probatório Autoral

Com efeito, o pilar da argumentação recursal reside na premissa de que, sendo a relação consumerista, a inversão do ônus da prova deveria operar de forma absoluta, dispensando o autor de qualquer encargo probatório e transferindo à fornecedora a tarefa de produzir prova negativa, ou seja, de demonstrar que o evento danoso não ocorreu da forma narrada na inicial. Tal raciocínio, todavia, não se coaduna com a melhor interpretação do sistema processual pátrio, nem mesmo sob a égide protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece, como regra geral, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. A inversão prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, por sua vez, não é um salvo-conduto que exonera o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações. Trata-se de uma ferramenta de reequilíbrio processual, aplicável quando a prova se mostra excessivamente difícil ou impossível para o consumidor, mas não de uma dispensa absoluta do dever de alegar e minimamente comprovar.

No caso concreto, o fato constitutivo do direito do Recorrente não se resume ao simples contato do aparelho com líquido - fato este que, de fato, tornou-se incontroverso, pois confirmado pelo laudo da assistência técnica (ID 323800885) e admitido pela Recorrida. O núcleo da causa de pedir reside em uma alegação muito mais específica e delicada: a de que o dano teria sido causado por "simples respingos de água (não ocorreu imersão)", circunstância que, segundo o autor, estaria abarcada pela promessa de "resistência à água" do produto.

É precisamente sobre este ponto nevrálgico que reside a falha probatória do Recorrente, como bem apontado pelo juízo a quo. A narrativa de que o aparelho falhou após contato com meros respingos é uma afirmação unilateral, desacompanhada de qualquer elemento de prova, seja documental ou testemunhal, que pudesse conferir-lhe um mínimo de credibilidade. O Recorrente não produziu, na fase de instrução, qualquer evidência sobre as circunstâncias em que o suposto contato ocorreu, limitando-se a apresentar, em sede recursal, os mesmos documentos ("prints" de e-mail e imagens internas do aparelho) que já constavam dos autos desde a emenda à inicial (ID 323800885) e que, por si sós, são insuficientes para elucidar a dinâmica do evento.

A tentativa de caracterizar tais documentos como "prova nova" em sede recursal é manifestamente improcedente. A juntada de documentos em grau de recurso é medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses de fato novo ou de documento genuinamente novo, nos termos do artigo 435 do CPC, o que não é o caso. Os documentos em questão já existiam e eram de conhecimento do Recorrente desde o ajuizamento da ação, tendo sido devidamente analisados, ainda que implicitamente, pelo juízo sentenciante. Insistir em sua
revaloração
nesta fase, sem qualquer acréscimo fático ou probatório relevante, apenas evidencia a fragilidade da tese autoral e o acerto da decisão que reconheceu a ausência de prova do fato constitutivo do direito.

2. Da Distinção Conceitual entre "Resistência à Água" e "Impermeabilidade" e da Inexistência de Publicidade Enganosa

Avançando na análise, a tese de publicidade enganosa, ventilada pelo Recorrente, também não encontra respaldo. A resolução da controvérsia passa, necessariamente, pela distinção técnica e semântica entre um
produto "resistente à água" e um produto "à prova d'água". A Recorrida, em sua defesa (ID 323800895), foi precisa ao demonstrar que sua comunicação publicitária e os manuais do produto informam sobre a resistência do aparelho a respingos, poeira e água, com base na certificação internacional IP68, mas em momento algum prometem uma condição de total impermeabilidade.

A certificação IP68, segundo o padrão IEC 60529, atesta a capacidade do dispositivo de suportar a submersão sob condições controladas de laboratório (profundidade e tempo limitados). Trata-se de uma salvaguarda contra acidentes, e não de um convite ao uso irrestrito do aparelho em ambientes úmidos ou submersos. A própria fabricante, cumprindo seu dever de informação preconizado no artigo 31 do CDC, adverte de forma clara e ostensiva, em seus canais oficiais, que a resistência à água não é uma condição permanente e pode diminuir com o desgaste natural do uso. Mais crucial ainda é a advertência, também expressa, de que "danos causados por líquidos não são cobertos pela garantia".

O laudo técnico produzido pela assistência autorizada, e trazido aos autos pelo próprio Recorrente (ID 323800885), informa a detecção de "marcas de corrosão e sensor de
liquido
ativo internamente". Tal diagnóstico, embora confirme a causa do defeito (contato com líquido), é tecnicamente neutro quanto à intensidade e à natureza dessa exposição. A corrosão interna e a ativação do sensor são compatíveis com uma gama variada de cenários, que vão desde a exposição a vapores, a respingos, até a imersão completa ou o contato com líquidos quimicamente mais agressivos que a água pura. Diante dessa ambiguidade técnica, a alegação de que foram "simples respingos" permanece no campo da mera conjectura, desprovida de qualquer amparo factual.

Não se pode, portanto, classificar a conduta da Recorrida como publicidade enganosa (art. 37, CDC). A informação prestada ao consumidor é clara ao diferenciar resistência de impermeabilidade e ao delimitar o alcance da cobertura da garantia. A frustração da expectativa do Recorrente parece derivar de uma interpretação pessoal e expansiva das características do produto, e não de uma falha ou omissão informativa por parte da fornecedora. A negativa de reparo gratuito, nesse contexto, mostra-se como exercício regular de um direito, amparado nas cláusulas de garantia com as quais o consumidor anuiu no momento da aquisição.

3. Da Ausência de Ato Ilícito e do Consequente Dever de Indenizar

Como corolário lógico do que foi exposto, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito pela Recorrida. Não há prova de vício de fabricação que comprometesse a vedação do aparelho em condições normais de uso, nem de falha no dever de informação que caracterizasse publicidade enganosa. A recusa em
cobrir o dano pela garantia foi legítima, diante da constatação de avaria por líquido, hipótese expressamente excluída da cobertura contratual.

A oferta de reparo mediante pagamento demonstra a diligência da empresa em prestar assistência ao seu cliente, ainda que de forma onerosa, o que se alinha perfeitamente ao ordenamento jurídico. Ausente, pois, o pressuposto fundamental da responsabilidade civil – o ato ilícito –, esvai-se por completo o dever de indenizar, seja na esfera material (reparo do bem) ou moral.

Ainda que se pudesse, por mero exercício de argumentação, cogitar a existência de falha na prestação do serviço, o pedido de indenização por danos morais não prosperaria. O dissabor decorrente de um vício em produto de consumo e da subsequente negativa de cobertura em garantia, quando fundamentada em cláusula contratual, não configura, por si só, dano moral indenizável. Tal episódio, embora cause inegável aborrecimento, insere-se no rol dos percalços cotidianos da vida em sociedade e das relações comerciais, não possuindo a magnitude necessária para ofender os direitos da personalidade do indivíduo, como a honra, a imagem ou a dignidade, a ponto de justificar uma reparação pecuniária.

Portanto, a manutenção da improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, por absoluta falta de amparo fático e jurídico à pretensão do Recorrente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença prolatada no ID 323801350, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço as razões ora expendidas.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais, todavia, permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida na origem (ID 323801353).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025